Tribunal: TJMT
Processo: 0000292-87.1997.8.11.0040
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000292-87.1997.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DEUSLIRIO FERREIRA - CPF: 103.360.281-72 (ADVOGADO), JACIR CARLOS SOCCOL - CPF: 172.014.460-53 (APELADO), ODETE TERESINHA SOCCOL - CPF: 795.209.522-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE DE IMÓVEL. OMISSÃO.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ODETE TERESINHA SOCCOL e outro em face de acórdão que, por unanimidade, proveu recurso de apelação. A parte embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise do segundo pedido recursal, referente à penhorabilidade do imóvel situado na Rua Floriano Peixoto, nº 1.891, matrícula nº 26.002 do CRI de Sorriso/MT. Alega ausência de provas suficientes que caracterizem o bem como de família, nos termos da Lei 8.009/90, requerendo o prequestionamento do art. 1º, parágrafo único, da referida norma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da penhorabilidade do imóvel indicado, diante da alegação de ausência de comprovação de sua condição de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e pode ser apreciada em sede de embargos de declaração.

5. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de reconhecimento da penhorabilidade do imóvel, impõe-se o acolhimento dos embargos para suprir o vício.

6. A sentença de primeiro grau, confirmada pelo acórdão embargado, reconhece que o imóvel é o único em nome da executada, foi indicado à penhora pela própria exequente e que há indícios suficientes de que serve de moradia à entidade familiar, preenchendo os requisitos da Lei 8.009/90.

7. Nos termos da jurisprudência do STJ, comprovada a destinação residencial, ainda que por indícios plausíveis, presume-se a impenhorabilidade, cabendo ao credor o ônus de afastar essa presunção, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A ausência de elementos probatórios capazes de infirmar a presunção de bem de família mantém hígida a conclusão pela impenhorabilidade do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A omissão no acórdão quanto à análise da penhorabilidade do imóvel deve ser sanada em embargos de declaração, mesmo sem alteração do resultado do julgamento.

2. Presume-se a impenhorabilidade do bem de família quando presentes indícios plausíveis de destinação residencial, incumbindo ao credor a prova em sentido contrário.

3. A ausência de provas capazes de afastar a presunção de bem de família impõe a manutenção da impenhorabilidade legal do imóvel.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ODETE TERESINHA SOCCOL e outro
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
289549851, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

291940396
), alega aponta omissão no acórdão, que deixou de analisar o segundo pedido recursal sobre a penhorabilidade do imóvel situado na Rua Floriano Peixoto, nº 1.891, matrícula nº 26.002 do CRI de Sorriso/MT, limitando-se ao tema da prescrição intercorrente.

Afirma que os documentos apresentados — escritura e conta de energia — não bastam para comprovar uso residencial. Não há indícios de edificação, certidões, fotos ou testemunhos que comprovem o uso do imóvel como residência familiar.

Ressalta que a omissão quanto à análise do pedido compromete a fundamentação exigida pelo artigo 489, §1º, do CPC, sendo necessário seu suprimento. Requer o prequestionamento do artigo 1º, parágrafo único, da Lei 8.009/90, para eventual recurso especial.

Requer o provimento dos embargos, com apreciação do pedido sobre a penhorabilidade do imóvel de matrícula nº 26.002 do CRI de Sorriso/MT, por ausência de prova da condição de bem de família.

Contrarrazões sob ID. 296080869.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O recurso interposto pela EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANÃ LTDA sustentou que a sentença de primeiro grau errou ao reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel indicado nos autos como bem de família, pois não houve comprovação suficiente de que o referido imóvel era efetivamente destinado à moradia familiar.

A matéria arguida - impenhorabilidade de bem - é considerada matéria de ordem pública e, como tal, passível de arguição por esta via.

Nesse norte:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO IMÓVEL RURAL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. OFERECIMENTO DO BEM EM GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/2015” (STJ, Resp 1940297, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21/09/2021).

Constatada omissão quanto ao tema supracitado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar o vício e permitir o efetivo exame da questão não analisada.

Alegou a parte apelante, ora embargante, que não seria possível reconhecer o imóvel do executado como bem de família. Assim, requereu a reforma da sentença para que seja reconhecida a penhorabilidade do bem, uma vez que a tese de impenhorabilidade não foi devidamente comprovada nos autos.

A sentença, ao analisar a exceção de pré-executividade apresentada pela executada ODETE TEREZINHA SOCCOL, examinou com profundidade o argumento de impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição, situado na Rua Floriano Peixoto, n.º 1.891, quadra 21, lote 17, Bairro Residencial Taiamã, município de Sorriso-MT, inscrito sob a matrícula n.º 26.002 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Por sua vez, a executada sustentou que se tratava de bem de família, o que atrairia a proteção da impenhorabilidade conferida pela Lei n.º 8.009/1990.

O juízo ressaltou que a proteção legal conferida pelo art. 1.º da Lei n.º 8.009/1990 torna o bem de família imune à constrição para satisfação de dívidas civis, comerciais, fiscais, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, ressalvadas as hipóteses taxativas previstas na legislação, nenhuma das quais se aplicava ao caso concreto.

Foi também destacado que, nos autos, não havia qualquer outro imóvel registrado em nome da executada, tendo a própria exequente indicado aquele bem à penhora após não localizar outros bens passíveis de constrição, o que, na ótica do juízo, corroborava a tese de tratar-se do único imóvel utilizado para moradia permanente.

Diante dessas circunstâncias, reconheceu-se a condição de bem de família e, por consequência, a impenhorabilidade legal, sendo expressamente desconstituída a penhora anteriormente decretada.

Nessa circunstância, a manutenção da impenhorabilidade do imóvel é imperiosa, pois, a quem incumbia o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, não apresentou qualquer elemento probatório capaz de desconstituir a presunção de bem de família ou de enquadrar o caso em alguma das exceções legais.

Ausente prova em contrário que infirmasse os fundamentos da decisão, impõe-se ratificar integralmente a sentença que reconheceu a impenhorabilidade e desconstituiu a penhora. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou esse entendimento.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90, ARTS. 1º E 5º). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1. Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido” (REsp 1014698/MT, rel. Min. Raul Araújo, j. em 6.10.2016).

Ainda que a embargante alegue ausência de provas suficientes para caracterizar o imóvel como bem de família, as circunstâncias dos autos. A jurisprudência do STJ dispensa prova exaustiva, bastando indícios plausíveis de que o imóvel é utilizado como residência familiar, o que foi atendido no caso.

Não tendo a parte exequente apresentado elementos capazes de afastar tal presunção, impõe-se o desprovimento do fundamento recursal quanto à penhorabilidade do bem.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, unicamente para suprir omissão identificada no acórdão, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025